Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC); não está incluída no citado rol a hipótese de rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.
2. Agravo de instrumento não conhecido.